Tribunal: TJBA
Processo: 8047232-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047232-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ANA LUCIA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE 300 MG. PACIENTE PORTADORA DE ASMA BRÔNQUICA GRAVE (CID J45.0). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO DE REFORMA. NÃO CONFIGURADOS OS REQUISITOS PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado da Bahia o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300 mg, indicado para tratamento de asma brônquica grave da parte autora. 2. Direito fundamental à saúde assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de garantir acesso às ações e serviços necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. 3. Responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. Possibilidade de direcionamento da demanda contra qualquer deles, isoladamente ou em conjunto. Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral. 4. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS condicionado à comprovação dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106): laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; incapacidade financeira do paciente; e registro do medicamento na ANVISA. 5. Documentação médica que indica a necessidade do medicamento prescrito para o tratamento da enfermidade, evidenciando, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. 6. Ausência de previsão do medicamento na RENAME para a indicação da moléstia que, por si só, não impede o fornecimento judicial quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica e o risco à saúde do paciente. 7. Manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de agravamento do quadro clínico da parte autora. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8047232-80.2025.8.05.0000 e Agravo Interno id. 89760634, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII